Tribunal: TCU
Processo: 004.371/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1275/2022-TCU-Plenário Considerando que não cabe a este Tribunal a primazia do juízo de mérito acerca da aplicação dos recursos federais descentralizados; e considerando que este Tribunal já fixou entendimento no sentido de que, nos casos de transferências fundo a fundo, deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo atuar após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, evitando, assim, duplicidade de esforços; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, com fundamento nos artigos 234 e 235, 143, III, do RITCU, e no artigo 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da denúncia, para considerá-la prejudicada, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao denunciante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fazendo as determinações abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.371/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada 1.2. Interessado: Identidade preservada 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar conhecimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos indícios de irregularidades constantes destes autos, preservando o seu sigilo, para fins de análise, em conjunto e em confronto com as prestações de contas dos recursos relativos ao Programa Dinheiro Direto na Escola, relativo ao ano de 2021, esgotando as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos; 1.8.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Prefeitura Municipal de Francisco Morato - SP, para que sejam adotadas as providências que entenderem necessárias; e 1.8.3. levantar o sigilo dos autos, mantendo-o quanto ao denunciante; 1.8.4. arquivar os autos, com fundamento no artigo 250, I, do RITCU.